Tribunal: TJDFT
Processo: 0700101-24.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700101-24.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO MURILO GONCALVES MARELLO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante do deferimento da antecipação da tutela recursal, os atos para sua efetivação devem ser realizados pelo Juízo de origem para garantir a efetivação da tutela jurisdicional. Indefiro o pedido de expedição de ofício. Prossigam-se com as ordens anteriores. Intime-se. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator